Tribunal: TJPA
Processo: 0016169-32.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? ART. 157, §2º, INCISOS II C/C ART. 14, INCISO II DO CPB. TENTATIVA DE ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. MÉRITO - 1) PLEITO DE APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL EM FAVOR DO ACUSADO E CONSEQUENTE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. PROVIMENTO. Reprimenda definitiva do acusado fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato. Observância ao disposto no art. 387, § 2º do CPP. Recorrente preso em flagrante delito em 18.07.2018 (fl. 02 do inquérito em apenso), tendo sido posto em liberdade em 30.10.2018 (decisão de fls. 54/57), totalizando um período de prisão provisória de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias, os quais, descontados da pena definitiva, perfazem a reprimenda de 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, o que autorizaria a fixação do regime inicial do cumprimento da pena no aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea c do CPB, contudo, em observância ao disposto no §3º do referido artigo, fixa-se o regime inicial mais gravoso de cumprimento da pena ao recorrente, qual seja, o semiaberto, em razão da mencionada circunstância judicial negativa em seu desfavor, nos termos do que orienta a súmula nº.: 719 do STF . Recurso CONHECIDO e PROVIDO, tão somente para, após realizar a detração do período em que o acusado permaneceu preso, fixar o regime inicial de cumprimento da pena no semiaberto, nos termos da fundamentação.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO Nº.: 0016169-32.2018.814.0401.
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM (12ª Vara Criminal da Comarca da Capital).
APELANTE: Jurandir Monteiro Dias (Adv. Natanael Bruno Santos Nascimento - OAB/Pa nº.: 22.448).
APELADA: A Justiça Pública.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Hamilton Nogueira Salame.
RELATORA
:
DESA. VANIA FORTES BITAR.
APELAÇÃO PENAL - ART. 157, §2º, INCISOS II C/C ART. 14, INCISO II DO CPB. TENTATIVA DE ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. MÉRITO - 1) PLEITO DE APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL EM FAVOR DO ACUSADO E CONSEQUENTE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. PROVIMENTO. Reprimenda definitiva do acusado fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato. Observância ao disposto no art. 387, § 2º do CPP. Recorrente preso em flagrante delito em 18.07.2018 (fl. 02 do inquérito em apenso), tendo sido posto em liberdade em 30.10.2018 (decisão de fls. 54/57), totalizando um período de prisão provisória de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias, os quais, descontados da pena definitiva, perfazem a reprimenda de 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, o que autorizaria a fixação do regime inicial do cumprimento da pena no aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea c do CPB, contudo, em observância ao disposto no §3º do referido artigo, fixa-se o regime inicial mais gravoso de cumprimento da pena ao recorrente, qual seja, o semiaberto, em razão da mencionada circunstância judicial negativa em seu desfavor, nos termos do que orienta a súmula nº.: 719 do STF . Recurso CONHECIDO e PROVIDO, tão somente para, após realizar a detração do período em que o acusado permaneceu preso, fixar o regime inicial de cumprimento da pena no semiaberto, nos termos da fundamentação.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, Nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, encerrada aos 10 dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora
RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por JURANDIR MONTEIRO DIAS, contra a sentença (
fls. 69/72
) prolatada pelo MM. da 12ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado e 13 (treze) dias multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II c/c art. 14, inciso II todos do CPB.

Em razões suas recursais (
fls. 137/140
), o apelante pugnou pela aplicação da detração do tempo em que o réu permaneceu preso provisoriamente e, consequentemente, a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, em observância ao
quantum
da pena após a detração, e a necessidade de aplicação de regime mais gravoso em razão da reincidência, conforme decidido na sentença ora atacada.

Em contrarrazões (
fls. 142/144
), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, em observância a Súmula nº.: 269 do STJ, para fixar o regime inicial de cumprimento da pena do apelante no semiaberto, no que foi acompanhado pela Douta Procuradoria de Justiça (
fls. 146/150
).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a exordial que no dia 18 de julho de 2018, por volta das 11h40min da manhã, na Av. Pedro Álvares Cabral, esquina com a Passagem São Benedito, bairro da Sacramenta, os denunciado, na companhia dos corréus Esmaelino Miranda Machado e Valdemir Silva Cardoso, em unidade de desígnios, tentaram subtrair para si, mediante grave ameaça com um simulacro de arma de fogo, a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) da vítima Marcelo Silva Teixeira.

Segue informando que, dias antes dos fatos, mais precisamente em 11.07.2018, a vítima esteve no açougue do nacional de nome ¿José Maria¿, um cliente da empresa para qual o ofendido trabalha (Distribuidora Colibri Carnes), e lá encontrou o ex-funcionário da referida empresa, ora denunciado Valdemir Silva Cardoso, que havia sido demitido em 30.03.2017.

Na ocasião, o referido denunciado pediu para que a vítima ¿agilizasse¿ a sua documentação trabalhista na empresa e entregou à Marcelo a sua Carteira de Trabalho, tendo ele informado ao réu que retornaria ao açougue no dia 18.07.2018.

Na referida data, o ofendido compareceu ao local e recebeu do dono do açougue a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), referente a uma dívida com a distribuidora para a qual a vítima trabalhava. Ao sair do estabelecimento e caminhar em direção ao seu veículo, a vítima foi surpreendida pelo denunciado Esmaelino, que lhe apontou um simulacro de arma de fogo e ordenou que continuasse andando em direção ao carro, momento que o ofendido percebeu a presença de Jurandir (ora recorrente), que também participava do assalto, e ordenou á Marcelo que entregasse a chave do veículo.

Consta que, nesse exato momento, dois policiais civis que passava pelo local perceberam a movimentação suspeita e fizeram a abordagem dois elementos, Jurandir e Esmaelino, que se entregaram e foram conduzidos à Divisão de Repressão de Furtos e Roubos, onde confessaram com detalhes o planejamento do crime, esclarecendo que o autor intelectual do delito foi Valdemir Cardoso.

Em razão do fato, os acusados foram presos em flagrante, denunciados e sentenciado como incurso no crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II do CPB, fixando-se a reprimenda do recorrente em 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 13 (treze) dias multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Irresignado, o apelante pleiteia em suas razões recursais tão somente pela aplicação da detração, do período em que permaneceu preso provisoriamente, da pena definitiva fixada para fim de modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

Inicialmente, em que pese o recorrente não ter se insurgido contra a reprimenda fixada pelo juízo sentenciante, passo a reavaliá-la de ofício por se tratar de matéria de ordem pública.

Analisando atentamente os autos, observa-se que após avaliar os vetores do art. 59 do CPB, o magistrado de piso incorreu em equívoco ao valorar a
circunstâncias do crime
, como negativas em desfavor do réu, aduzindo para tanto, que o acusado declarou que praticou o crime por estar em dificuldade financeira, contudo, compreende-se que tal fato é elemento ínsito ao tipo penal, não podendo ser utilizado para a exasperação da pena basilar.

Contudo, observa-se que pesam em desfavor do acusado outras circunstâncias do ilícito, tendo sido a tentativa de roubo praticada em período diurno em via pública de intensa movimentação de veículos e pessoas, demonstrando a audácia e o destemor do acusado, vetores estes que autorizariam o acréscimo da pena basilar em patamar mais elevado do que o estabelecido pelo juízo de piso, entretanto, em razão da vedação à
reformatio in pejus
, mantenho o
quantum
da pena inicial fixada pouco acima do mínimo
1
legal, isto é, em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda etapa, deve ser mantido o entendimento firmado pelo juízo ¿
a quo
¿ que realizou a compensação da atenuante da confissão (art. 65, inciso III, alínea d, do CPB), com a agravante da reincidência (art. 61, inciso I do CPB), em razão da condenação transitada em julgado nos autos da ação penal nº.: 0000956-06.2010.803.0001, restando, portanto, mantida a reprimenda fixada na primeira fase.

Por fim, na fase derradeira, deve ser mantida a causa de diminuição pela tentativa (art. 14, inciso II do CPB) no patamar mínimo de 1/3 (um terço) tendo em vista que o réu se aproximou da consumação do delito, não o tendo concretizado em razão da abordagem policial realizada, restando a pena quantificada em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sobre a qual, incide a majorante pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, inciso II do CPC), no patamar mínimo de 1/3 (um terço),
quantificando-se a reprimenda definitiva do acusado em 04 (quatro) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Com efeito, em atenção ao que dispõe o art. 387, § 2º do CPP
2
, verifica-se que o recorrente foi preso em flagrante delito em 18.07.2018 (fl. 02 do inquérito em apenso), tenso sido posto em liberdade em 30.10.2018 (decisão de fls. 54/57), totalizando um período de prisão provisória de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias, os quais, descontados da pena definitiva, perfazem a reprimenda de 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, o que autorizaria a fixação do regime inicial do cumprimento da pena no aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea c do CPB, contudo, em observância ao disposto no §3º do referido artigo,
fixo o regime inicial de cumprimento da pena do recorrente no semiaberto
, em razão da mencionada circunstância judicial negativa em seu desfavor, nos termos do que orienta a súmula nº.: 719 do STF
3
.

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e LHE DOU PROVIMENTO, tão somente para, após realizar a detração do período em que o acusado permaneceu preso, fixar o regime inicial de cumprimento da pena no semiaberto, nos termos da fundamentação.

Belém/PA, 10 de agosto de 2020.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora

1
Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:
Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

2
Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:
(...)
§ 2o O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.

3
A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.